Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-33.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELO DAS PARTES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria que pode ser comprovada mediante prova documental e pericial – Perícia dispensada pela embargante e prova documental acostada aos autos que se mostra suficiente – Alegado excesso de cobrança – Inversão do ônus da prova que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – APELO DAS PARTES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria que pode ser comprovada mediante prova documental e pericial – Perícia dispensada pela embargante e prova documental acostada aos autos que se mostra suficiente – Alegado excesso de cobrança – Inversão do ônus da prova que não é automática, necessária apresentação de alegação verossímil – Tabela de consumo que não indica alteração abrupta nas faturas – Excesso de cobrança que não se sustenta apenas com as alegações trazidas pela embargante – Excesso verificado quanto a alegada renegociação de dívida, por falta de prova – Sentença mantida – Verba recursal majorada – Recursos não providos.